Tribunal: TJMMG
Processo: 2000280-67.2024.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000280-67.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/09/2024 Publicação: 26/09/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO REALIZADO NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – APELAÇÃO CRIMINAL – VIA ADEQUADA PARA QUESTIONAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA E COM FORÇA DE DEFINITIVA QUE ENCERRA O INCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 526, ALÍENA “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA. - Conforme entendimento do STJ, “da decisão que homologa o laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação. Isso porque, a homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, sendo cabível, à espécie, o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP” (REsp n. 1.769.615/CE, DJ: 25/6/2019). - Sendo a via eleita inapropriada, não se conhece do recurso de correição parcial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Alysson Felipe Alves Gomes e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela douta procuradora de justiça, para não conhecer da correição parcial. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial, com pedido de tutela de urgência, interposta por Alysson Felipe Alves Gomes contra a decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que, por unanimidade, determinou o encerramento do incidente de insanidade mental do acusado (Evento 1 – ATA5 – Processo Originário). Em suas razões, a defesa relata que havia sido instaurado incidente de insanidade mental para apuração da higidez mental do corrigente, porém, na audiência realizada no dia 18 de abril de 2024, o CPJ determinou o encerramento do incidente outrora deferido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Salienta que o art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) determina que o acusado deve ser submetido a perícia médica quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da sua imputabilidade penal. Afirma que ficou demonstrado nos autos, pelos laudos de médicos psiquiatras, que o corrigente é portador de grave sofrimento mental. Frisa que é evidente a ilegalidade da decisão combatida, por ter o CPJ encerrado o incidente de insanidade mental já instaurado, sem possibilitar ao corrigente a realização de perícia técnica, tomando como prova emprestada laudo técnico de processo diverso sem qualquer conexão com os fatos em apreço. Alega que o referido laudo técnico não pode ser utilizado no presente feito, pois suprime a legítima tese que pretende provar. Destaca que não é possível invocar princípios de celeridade e de economia processual para eliminar etapas procedimentais necessárias para a comprovação da tese defensiva. Assevera que é clara e pertinente a necessidade de se avaliar a imputabilidade do corrigente, aferição essa que deve ser feita com base nos fatos descritos na denúncia ofertada no presente feito, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Registra que, por ser indispensável que a verificação decorrente do exame de insanidade mental se relacione com o crime praticado e objeto do processo, o laudo pericial realizado como incidente de outra ação penal não supre a necessidade de realização de perícia neste feito. Pontua que o art. 161 do CPPM autoriza a realização do exame de insanidade mental até mesmo para aferir a superveniência do acometimento por insuperável doença mental após a prática de crimes, de modo que julga incompreensível, à luz do sistema normativo, a determinação prematura do encerramento do incidente de insanidade mental já instaurado. Ressalta que, em decorrência da inobservância do devido processo legal, a decisão combatida é nula, conforme disposto no art. 467 do CPPM, bem como pontua que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Sustenta que, caso esta Câmara entenda ser incabível a correição parcial, seja aplicado o princípio da fungibilidade e recebido o presente recurso com o nome e/ou a formalidade que entenda ser adequada ao caso, analisando-se o mérito da questão. Por força de tais considerações, requer a concessão da tutela de urgência, para determinar-se a suspensão do Processo n. 2000590-44.2022.9.13.0003, até o julgamento do mérito. Ao final, pugna para que seja aplicado o rito previsto no CPPM nos autos em referência, decretando-se a nulidade de todos os atos realizados contrários à legislação processual castrense (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público afirma que não existem motivos para a realização de um novo incidente de insanidade mental, tendo agido corretamente o CPJ. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salienta que o referido incidente se destina à verificação da capacidade mental do acusado, com o intuito de aferir-se sua imputabilidade ou semi-imputabilidade penal no momento da ação ou omissão delitiva. Assevera que, no caso, a perícia especializada, após minuciosa análise dos elementos disponíveis e aplicação dos critérios técnicos pertinentes, concluiu que o corrigente não apresenta dependência toxicológica nem alcoólica, além de demonstrar capacidades normais de entendimento e de determinação, do ponto de vista psiquiátrico forense. Ressalta que o laudo técnico é conclusivo ao afastar qualquer incapacidade, inimputabilidade ou semi-imputabilidade, em qualquer tempo. Destaca que o perito acrescentou que os sintomas psíquicos alegados pelo corrigente e citados na documentação juntada sobre a sua saúde, apesar de possuírem importância clínica, não tolheram sua capacidade de entendimento, nem de determinação em conexão com os fatos em tela do ponto de vista da psiquiatria forense. Pontua que a perícia foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais, e que o perito respondeu objetivamente a todos os quesitos formulados pela defesa, de modo que julga inexistir motivo para o corrigente se sentir prejudicado pelo conteúdo do laudo e com a sua utilização, de forma emprestada, no processo. Defende que, caso entenda ser necessária a produção de novas provas, o magistrado responsável pelo julgamento do feito poderá solicitá-las. Salienta que é nítido o caráter protelatório do recurso e que deve ser considerada a possível morosidade que a realização de novo exame pode trazer ao processo. Assevera que o indeferimento de prova ou diligência desnecessária ou meramente protelatória não implica nulidade processual, enfatizando que cabe ao julgador o cumprimento do princípio constitucional da razoável duração do processo. Assinala que, no caso, não houve decisão tumultuária no processo nem afronta ao princípio da ampla defesa, pelo contrário, apenas se tornou desnecessária a continuidade da tramitação do incidente, diante do laudo pericial que concluiu pela imputabilidade do corrigente. Por fim, pugnou pelo não provimento da correição parcial (Evento 1 – CONTRAZ3 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Evento 9 – ATA1 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 26). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, a douta procuradora de justiça suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, por ser a via eleita imprópria para a finalidade proposta. Compreendo que, de fato, o presente recurso não deve ser conhecido, por ser manifesto o não cabimento da correição parcial. Da análise dos autos, verifica-se que o corrigente foi denunciado pela prática dos crimes de desrespeito a superior, de recusa a desobediência, de publicação ou crítica indevida, por duas vezes, de difamação, e de injúria, por duas vezes, previstos, respectivamente, nos artigos 160, 163, 166, 215 e 216, todos do Código Penal Militar (CPM) (Evento 10 – Autos n. 2000590-44.2022.9.13.0003 – Processo Originário). Observa-se que a defesa do corrigente requereu a instauração do incidente de insanidade mental (Eventos 78, 249 e 264 – Autos n. 2000590-44.2022.9.13.0003 – Processo Originário), tendo o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) deferido, por unanimidade, a instauração de tal procedimento (Evento 271 – ATA1 – Autos n. 2000590-44.2022.9.13.0003 – Processo Originário). Posteriormente, o CPJ, por unidade de votos, determinou o encerramento do incidente de insanidade mental do corrigente, homologando o exame pericial realizado nos Autos n. 2000627-40.2023.9.13.0002, nos seguintes termos: O incidente de insanidade mental destina-se à verificação da capacidade mental do acusado, com o intuito de aferir sua imputabilidade ou semi-imputabilidade penal no momento da ação ou omissão delitiva. A instauração de tal incidente demanda, por imperativo legal e princípio da cautela, a existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do indivíduo submetido ao crivo da Justiça. No caso em tela, conforme consta nos autos do exame de insanidade mental realizado sob o nº 2000627-40.2023.9.13.0002, a perícia especializada, após minuciosa análise dos elementos disponíveis e aplicação dos critérios técnicos pertinentes, concluiu que o acusado não apresenta dependência toxicológica nem alcoólica, além de demonstrar capacidades normais de entendimento e de determinação, do ponto de vista psiquiátrico forense. Considerando o resultado do laudo de incidente de insanidade mental do acusado, cumpre-nos decidir à luz dos elementos probatórios constantes nos autos. Com tais considerações, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, determinou o encerramento do incidente de insanidade mental do acusado. (Evento 356 – ATA1 – Autos n. 2000590-44.2022.9.13.0003 – Processo Originário). Contra a referida decisão homologatória, a defesa do corrigente interpôs a presente correição parcial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Todavia, contra a homologação do laudo pericial no incidente de insanidade mental, é cabível a interposição do recurso de apelação criminal. Isso porque se trata de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, já que coloca fim a tal incidente, além de não estar prevista nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. O art. 526, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que: Art. 526. Cabe apelação: a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição; b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo anterior (Destaque-se). Sobre o referido dispositivo legal, o autor Guilherme de Souza Nucci traz relevantes ensinamentos: Decisões definitivas ou com força de definitivas: são hipóteses que não julgam o mérito (pretensão punitiva do Estado), mas terminam colocando fim a uma controvérsia surgida no processo principal ou em processo incidental, podendo ou não extingui-lo. São também chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplos: a) decisão definitiva, que coloca fim ao processo: quando o juiz extingue, de oficio, O feito, por reconhecer a exceção da coisa julgada. Cabe apelação, Se reconhecer exceção interposta pela parte, o Código elegeu ? recurso em sentido estrito; b) decisão definitiva, que coloca fim ao procedimento incidente: procedência ou improcedência da restituição de coisa apreendida. Cabe apelação; c) decisão com força de definitiva, que põe fim a procedimento incidente: improcedência do sequestro. Se ordenar o sequestro, cabem embargos por parte do interessado; d) decisão com força de definitiva, colocando fim a procedimento incidente: homologação do laudo, no incidente de insanidade mental [...] (in Código de Processo Penal Militar Comentado. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense: 2019. p. 553) (Destaque-se). O autor Renato Brasileiro de Lima também tece relevantes esclarecimentos acerca do citado artigo: Ao se referir aos casos não previstos no Capítulo anterior – lembre-se que o capítulo anterior versa sobre o recurso em sentido estrito -, conclui-se que a apelação somente será cabível contra decisões definitivas ou com forças definitivas se tais decisões não forem impugnáveis mediante RESE. [...] As decisões com força de definitivas, também denominadas de decisões interlocutórias mistas, são aquelas que não decidem o mérito, mas põe fim à relação processual (terminativas) ou põem termo a uma etapa do procedimento (não terminativas). A título de exemplo de decisão interlocutória mista terminativa, podemos citar a decisão que acolhe a exceção de coisa julgada, a exceção de litispendência, a que rejeita a denúncia ou queixa, etc. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desde que não haja previsão legal de RESE contra tais decisões, será cabível a apelação. Como exemplos de decisões interlocutórias mistas não terminativas, podemos citar a pronúncia, para a qual, todavia, há previsão legal de RESE (CPP, art. 581, [V). Caso não haja previsão legal de RESE - por exemplo, no caso da decisão que remete as partes ao juízo civil no pedido de restituição de coisas apreendidas, a impugnação adequada será a apelação. (in Manual de processo penal: volume único. – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2021. p. 1513/1514). A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso especial, firmou o entendimento de que o recurso cabível contra decisão homologatória do laudo de incidente mental é a apelação criminal. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Da decisão que homologa o laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação. Isso porque, a homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, sendo cabível, à espécie, o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.769.615/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 5/8/2019.) (Destaque-se). Há diversos julgados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisando a decisão de homologação do laudo pericial realizado em incidente de insanidade mental no recurso de apelação, veja-se: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. VALIDADE DO EXAME PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - Tendo em vista que a homologação do laudo pericial em incidente de insanidade mental possui natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, mostra-se cabível a interposição do recurso de apelação. - Desmerece guarida o pedido de realização de nova perícia, uma vez que não constatadas quaisquer irregularidades na elaboração do exame pericial que atestou a imputabilidade do apelante. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.16.014706-5/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/04/2017, publicação da súmula em 04/05/2017) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - CABIMENTO DO RECURSO - CONHECIMENTO - MÉRITO - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DEVIDAMENTE MOTIVADA - RÉ HIPOSSUFICIENTE - GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA. - A homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, sendo adequada, pois, a interposição do recurso de apelação. - Não há que se falar em invalidade de laudo pericial que se apresenta tecnicamente íntegro, produzido em regular incidente de insanidade mental, tendo respondido a todos os quesitos formulados pelas partes. - O princípio do livre convencimento motivado possibilita ao magistrado homologar o laudo pericial que, no seu entendimento, seja coerente e imparcial, não estando ele adstrito, no julgamento, às conclusões dele constantes (art. 182, CPP). - Faz jus aos benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, com as alterações procedidas pela Lei 13.105/2015 (considerando o teor do julgado na Ação de Arguição de Constitucionalidade de nº 1.0647.08.088304-2/002, pelo Órgão especial deste e. Tribunal), o réu comprovadamente hipossuficiente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0694.14.000969-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2016, publicação da súmula em 14/10/2016) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E CONVERTEU A PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - REJEIÇÃO - ADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO - SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POR TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - JUSTIFICADA A NECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) É cabível a interposição de apelo contra a decisão homologatória de laudo pericial lançado em incidente de insanidade mental, por se tratar de decisão interlocutória mista com força de definitiva e não estar prevista nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, conforme preceitua o art.593, II, do Código de Processo Penal. 2) Somente seria aplicável a medida de tratamento ambulatorial no caso de crime apenado com detenção, o que não é o caso dos autos. Ademais, verifica-se que a medida de segurança de internação imposta pelo o juízo a quo está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, devendo, portanto, ser mantida. Recurso não provido. (TJMG – Apelação Criminal 1.0166.11.001927-9/001, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/07/2014, publicação da súmula em 11/07/2014) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO - HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL - REGULARIDADE. Se o laudo pericial, para averiguação da higidez mental do apelante fora levado à efeito com observância das balizas legais, não se cogita de anulação da sentença dele homologatória. (TJMG - Apelação Criminal 1.0351.21.000510-1/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 17/05/2023, publicação da súmula em 17/05/2023) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS - RESULTADO DA PERÍCIA - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA - MANUTENÇÃO. - Não há que se falar em invalidade de laudo pericial que se apresenta tecnicamente íntegro, uma vez que não constatadas quaisquer irregularidades na elaboração do laudo pericial que atestou a semi-imputabilidade do apelante. (TJMG - Apelação Criminal 1.0116.21.000809-4/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS - RESULTADO DA PERÍCIA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA - MANUTENÇÃO. - O princípio do livre convencimento motivado possibilita ao magistrado homologar o laudo pericial que, no seu entendimento, seja coerente e imparcial, não estando ele adstrito, no julgamento, às conclusões dele constantes (art. 182, CPP). - O referido princípio confere ao magistrado a liberdade de formar as suas convicções "ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente, não estado, outrossim, vinculado às conclusões formuladas no laudo pelo perito, nos termos do artigo 182 do Código de Processo Penal. Precedente do STJ. - Não há que se falar em invalidade de laudo pericial que se apresenta tecnicamente íntegro, produzido em regular incidente de insanidade mental, tendo respondido a todos os quesitos formulados pelas partes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.21.004156-3/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021). Registro que a medida correcional não pode ser usada como sucedâneo recursal, sendo cabível contra decisões com abuso ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 capazes de tumultuar a marcha processual apenas se não houver recurso previsto no CPPM, conforme dispõe o art. 322 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça Militar, o que, conforme visto, não é o caso, pois a decisão questionada desafia o recurso de apelação criminal. Saliento, ainda, que, ao presente caso, não se aplica o princípio da fungibilidade, pois o disposto no art. 514 do CPPM somente deve ser observado quando houver dúvida quanto ao recurso cabível e desde que não se trate de erro grosseiro, como ocorre no caso em comento. Nesse sentido, também há precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, observe-se: EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DE CRIME AMBIENTAL - RECUSA À HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL - INEQUÍVOCA RECORRIBILIDADE E JURISDICIONALIDADE DO DECIDIDO - INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CORRECIONAL - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. Por força do art. 290 do RI/TJMG e do Enunciado OE/TJMG nº 61, o art. 593, II, do CPP c/c o art. 92 da Lei nº 9.099/1995 exsurge como intransponível obstáculo ao conhecimento da correição parcial que desafia deliberação do magistrado do Juizado Especial Criminal que, tendo-a por incompatível com os ditames do art. 1º, § 2º, do Prov. Conj. nº 27/CGJ/2013, ao art. 16 da LE nº 14.086/2001 e ao art. 74, "caput", da Lei nº 9.099/1995, recusa a proposta de transação penal formulada pela Promotoria de Justiça nos autos do procedimento investigatório instaurado para apuração de crime ambiental, devolvendo o feito ao "Parquet" para sua reformulação ou providência que entender cabível, restando evidente a recorribilidade e a jurisdicionalidade do deliberado, circunstâncias que conduzem à inaplicabilidade do princípio da fungibilidade por realçarem o erro grosseiro no emprego da medida correcional ao invés da apelação criminal. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.22.050370-0/000, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022). Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela douta procuradora de justiça e não conheço da correição parcial. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator